Tribunal: TJMT
Processo: 1019646-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019646-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET E OUTRA
AGRAVADO: BANCO PAN S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O LOCAL ONDE SE LOCALIZA O BEM DADO EM GARANTIA AO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET E OUTRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Juros Aplicados de contrato Bancário c.c Pedido de Liberação de Garantia Legal e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1043103-36.2020, movida em face de BANCO PAN S. A., declinou a sua competência para julgar o feito originário, determinando-se a redistribuição dos autos à Comarca de Guarujá/SP.
Em breve síntese, a parte agravante sustenta que a presente decisão merece reforma, uma vez que o mérito da causa é a revisão de um contrato de empréstimo bancário, com o fim de excluir juros capitalizados aplicados ao débito, que não estavam previstos em contrato e o bem foi dado apenas como garantia ao pagamento, não sendo o mérito da causa.
Discorre sobre a incidência do diploma consumerista ao caso, e que o foro competente para apreciar e julgar a demanda é o de domicílio do consumidor, que reside nesta comarca.
Registra, ainda, que o contrato de empréstimo bancário a ser revisionado também foi assinado nesta comarca, não justificando o declínio da competência para outro local.
Consigna que não se discute a propriedade do imóvel na presente demanda, mas sim ilegalidades no contrato de empréstimo (direito do consumidor), no qual o imóvel foi dado em garantia, não sendo aplicável a regra acerca da competência absoluta prevista no artigo 47, § 1, do CPC.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja obstado o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, reconhecendo a competência do Juízo a quo para julgar o presente feito.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O risco de dano grave, de difícil reparação ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida caso seja cumprida, irá remeter o feito a outro Estado, o que, invariavelmente causará prejuízos ao agravante, que, no mínimo, suportará uma tramitação mais demorada da ação revisional.
Já a probabilidade de provimento do recurso se verifica ao considerar o disposto no art. 101, I, do CDC em que o autor da ação, ora agravante, no qual consta o seu domicílio a cidade de Cuiabá/MT (Id. 57779451).
O Superior Tribunal de Justiça, adequando-se aos casos concretos e à doutrina, firmou entendimento de que a competência territorial é de natureza absoluta quando se trata de relação de consumo.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DEPRECADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. LIMITAÇÕES A ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE SE INVESTIGAR QUAL O VERDADEIRO E ATUAL DOMICÍLIO DO RÉU PARA SE INFIRMAR OS FATOS INDICADOS NA INICIAL.
- A competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo juízo.
- Entre as faculdades concedidas ao juiz, em sua atuação de ofício, não se inclui a de infirmar as afirmações de fato feitas pelo autor em sua inicial. Assim, se o autor indica aquele que acredita ser o domicílio do réu, este local deve ser levado em consideração para fins de fixação da competência. Resguardam-se, assim, os princípios de imparcialidade e inércia processual.
- Se, em momento posterior, for demonstrado que o réu reside em outra comarca, aí surge novo problema de competência a ser solucionado pelos meios processuais adequados.
Conflito de Competência conhecido, para o fim de se estabelecer a competência do Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, ora suscitado, para o julgamento da causa, devendo o Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Foz de Iguaçu, Estado do Paraná, determinar as providências necessárias para o cumprimento da carta precatória em questão.” (CC 82493/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08.08.2007, DJ 16.08.2007 p. 285)(grifo nosso)
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo ao recorrente, havendo o debate acerca da competência do Juízo a quo, entendo por ora que decisão atacada deve ser suspensa até o julgamento final do presente agravo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entenderem necessária.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator